Tribunal: TJDFT
Processo: 0747963-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747963-22.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0747963-22.2022.8.07.0001 APELANTE: ANA PAULA MATHIAS CONFORTE, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, ANA PAULA MATHIAS CONFORTE DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a autora/apelante sobre eventual inadequação da via eleita para realização do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no apelo ID Num. 49056108, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o art. 1.012, §3o, prevê que o aludido pedido deve ser formulado por meio de requerimento autônomo. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora